Tribunal: CARF
Processo: 18088.000254/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000254/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.587 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
CARLOS ROBERTO MICELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição do direito de
defesa, sem a análise de argumentos relevantes da impugnação, que seriam
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para considerar nula a decisão recorrida, por cerceamento do direito
de defesa ao se omitir sobre questão levantada na impugnação. Vencido o Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que rejeitou a citada preliminar de nulidade.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000254/2009-17
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000254/2009-17

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 38/41.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
192.052,58
2) Omissão de Rendimentos Apurada
81.815,12
3) Total das Deduções Declaradas
27.586,40
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
246.281,30
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
61.733,62
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
536,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
37.822,60
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
1.839,35
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
21.535,67
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
875,86
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
20.659,81
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 81.815,12, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.839,35.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 90/94, e dos documentos de fls.
95/123, alegando, em síntese, que:
PRELIMINARMENTE
DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
POR ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A “Descrição dos Fatos” viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade ao dever de ofício do Auditor Fiscal, quando descreve categoricamente
“...Constatou-se Omissão de Rendimentos Tributáveis Recebidos Acumuladamente em
Virtude de Processo Judicial Trabalhista, no valor de R$ 17.638,40, auferidos pelo
titular...”; Isto significa uma mentira;
Afora a improbidade administrativa cometida, ainda, afronta a ética pública, ou seja,
também, viola, macula, ofende, o artigo VIII do Decreto n. 1.171, de 22/junho/1994;
Isto é o suficiente para ficar demonstrado que a mentira da afirmação do descrito nos
fatos, a expressão: "PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA (sic)"; para deixar de
maneira expressa e objetiva a nulidade de pleno direito da notificação de lançamento
2007/608450477945071, como revela a realidade processual;
A Nulidade de pleno direito existente na notificação de lançamento
2007/608450477945071 é por si só uma nulidade intrínseca/extrínseca de forma e
conteúdo;
DO DIREITO A INSTRUÇÃO [ARTS. 29/47 LEI N. 9.784, de 29/01/1999] E OS
COMANDOS CONSTITUCIONAIS [ INCISOS LIV E LV, ART. 5° CF] E 0
DEVIDO PROCESSO LEGAL
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000254/2009-17

A Administração Publica não deu oportunidade de demonstrar através do capitulo X,
artigos 29 a 47 da Lei n. 9.784, de 29/01/1999, a instrução para verificar se os ganhos
omitidos eram, realmente, originários de "processo judicial trabalhista", no valor de R$
17.638,40;
Basta fazer uma observação nos autos, compulsando e compilando, para notar-se que
não existiu nenhuma oportunidade para o contribuinte apresentar documentos ou
esclarecimentos, a respeito da acusação de: 'ter omitido ganhos originariamente de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 17.638,40;
Esta omissão da administração pública em proporcionar ao contribuinte ampla defesa e
o contraditório, inerentes ao devido processo legal, nega-se, também, o 'principio da
isonomia processual;
Não houve a instrução, como prevê o capitulo X, artigos 29 a 47 da Lei 9384 de
29/01/1999. e, como, a administração pública vem conduzindo de maneira parcial, este
processo administração, também, os direitos e garantias fundamentais do contribuinte
foram postergados, tornando-se um juízo ou tribunal de exceção. com isto, novamente,
encontra-se nulo de pleno direito este processo tributário administrativo sem os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo [inciso
IV, art. 267 CPC], devendo ser, simplesmente, extinto;
NO MÉRITO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
CONTINUATIVA
DOS
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS E QUE É A FONTE PAGADORA DOS RENDIMENTOS DO
CONTRIBUINTE, QUE É ADVOGADO
Se houvesse a instrução, poderia, perfeitamente, demonstrar que os ganhos foram de
processos previdenciários, de uma relação jurídica continuativa, onde ha um início do
benefício previdenciário e um fim, isto dentro de um procedimento judicial, no qual o
contribuinte, na qualidade de advogado previdenciário encontra-se vocacionado em seu
mister;
Somente com a instrução [incisos LIV, LV, artigo 5° CF e os artigos 29 a 47 da Lei n.
9.784/1999] é que poderá ser revelado, através de uma perícia contábil, quais os valores
dos ganhos previdenciários estarão sujeitos a tributação do imposto de renda; pois,
deve-se, também, levar em conta, que nesta relação jurídica continuativa previdenciária,
que haverá a necessidade, primeiramente, em excluir, expurgar os juros morat6rios [de
0,5% a 1% a.m.] e a atualização monetária, para, somente, ficar o valor mensal do
beneficio previdenciário percebido pelo cliente. estes critérios para os cálculos dos
valores da relação jurídica continuativa do beneficio objeto da ação previdenciária, e,
agora, objeto da tributação do imposto de renda;
Faz-se necessário, de maneira urgente, ser suspenso o curso deste processo tributário
administrativo, para ser dada a oportunidade de garantia de defesa do contribuinte, para
demonstrar e comprovar ser os seus ganhos provenientes de processos exclusivamente
previdenciarios e, ainda, os recolhimentos do contribuinte ao imposto de renda,
encontram-se, ainda, realizados, erroneamente, ou seja: de maneira cumulativa, sem a
exclusão dos juros de mora e a atualização monetária. Assim, com esta comprovação,
ou melhor, com a contraprova, o contribuinte não é devedor, mas, sim credor do Fisco
Federal.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da defesa apresentada para que seja-lhe
devolvida a instrução, para salvar este processo tributário administrativo de ser
totalmente nulo de pleno direito e, ainda, constituir-se em um abuso de direito, como
consagra o artigo 187, do Novo Código Civil.

A decisão de primeira instância (fls. 135/141), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000254/2009-17

Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se ao contribuinte é
concedido direito e oportunidade de apresentar defesa e documentos e provas
relacionados ao pleito nela contido.
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE - Sendo o procedimento de
lançamento privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou
sequer cerceamento do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar um
auto de infração após apurar o ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo
ou sem intimá-lo a se manifestar, já que esta oportunidade é prevista em lei
para a fase do contencioso administrativo.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 14/03/2013 (fl.145) e
apresentou Embargos de Declaração em 20/05/2013 (fls. 147/149). O referido recurso, apesar de
não previsto na primeira instância, foi julgado pela DRJ e rejeitado (fls.163/164). Intimado do
resultado dos Embargos de Declaração, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(fls.169/172), cujos excertos principais são abaixo transcritos:
A decisão 'a quo' não acolheu a prova material, apresentada em nosso último embargos
declaratórios, que foi o DARF [Documento de Arrecadação de Receitas Federais ], onde
demonstra de maneira legal e incontestável, irretorquível, indiscutível, que recolheu o
tributo, mas, de maneira a maior, mas, não houve uma prova pericial contábil, para ficar
evidente: se havia a necessidade de ser feito o recolhimento do 'DARF' ou não. Por ser
uma 'ação indenizatória, de relação jurídica continuativa, iniciando em novembro/1980
até os anos 2.000, indexada com juros de mora e atualização monetária, respeitando,
legalmente, o ano-calendário.
O acidente do trabalho ocorreu em novembro/1980 e diante do 'princípio da legalidade’
e da previsão legal do art. 69, IV, da lei 7.713/88 e o decreto n. 3.000/99, que 'excluem
da incidência do imposto de renda as indenizações por acidente do trabalho.
E existem inúmeras ementas, que reafirmam esta situação jurídica seja no âmbito
constitucional e infra-constitucional, como requer a juntada de outras decisões, para
demonstrar a ilegalidade, a ilicitude em exigir a 'tributação'; quando não e devida.
Assim, para ficar bem caracterizado um 'ato ilícito' este processo administrativo, além,
dos cuidados acima descrito, os julgadores, também, violaram normas processuais,
tanto, administrativas, como judiciárias, no curso deste procedimento administrativo.
Estes erros, na atividade julgadora são denominados: 'error in procedendo', pois, deveria
ser resolvidas as 'questões preliminares', antes do mérito! E, havendo 'questões
prejudiciais', que, somente, uma 'perícia contábil' iria ou irá constituir a 'prova pericial [
arts. 420 a 439 cpc ]', pois, ficou comprometido o mérito, pelo 'error in judicando', por
ocorrer a apreciação dos autos, mas, em desconformidade com a realidade e pela
incorreta aplicação do direito, em face de ter: 'recolhido indevidamente e apresentado
oDARF, como prova material, incontestável.
A r. Decisão proferida, infelizmente, não respeitou o comando constitucional do inciso
IX, art. 93 da carta magna, que exige a 'motivação' e a 'fundamentação' e perante o
processo civil, as decisões tornaram-se: 'extra petita', é aquela que decide 'causa
diferente da que foi posta ã apreciação do órgão julgador, por recair sobre objeto
diverso do pugnado'. E, sendo passível de anulação, como dispõe o art. 460 do CPC: "É
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000254/2009-17

defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor de natureza diversa da pedida, bem
como condenar o réu em quantia superior ou em debito diverso do que lhe foi
demandado".
Por isso, requer, novamente, a v. Exa., se digne em fazer:
'conversão do julgamento
em diligência', para apreciar o 'DARF', juntado, para ser feita a perícia contábil', para
auferir o crédito do recorrente, em virtude dos recolhimentos indevidos! E, fazer uma
'correição', em razão dos erros de direito e de abusos, que importarem na inversão
tumultuaria dos atos e fórmulas da ordem legal das legislações substantiva e adjetiva
civil e a legislação tributária.
Por derradeiro, aguarda-se o acolhimento deste recurso, pelo CARF e anulando este
processo administrativo, bem como, a devolução do crédito tributário a pós apuração da
prova pericial. Pois, até o presente momento, neste feito, foi-se ' induzido a erro de
direito e das fórmulas processuais, participado de uma fraude [ art. 347 cp ], através de
várias nulidades insanáveis e insanas, que desafiam e violam os 'princípios da
administração pública, o art. 37 'caput', da carta republicana e caso contrário, também,
seria perpetuar, os 'abusos de direito e de poder', totalmente, condenado pelo art.187
CC/02;
e, pelo 'desvio de poder', como alude o art. 49 'caput', alínea "h", da lei
n. 9 4.898/65.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Decisão Proferida com Preterição ao Direito de Defesa
O recorrente destaca que a decisão de primeira instância deixou de analisar
argumentos apresentados em sede de impugnação e nos embargos de declaração. Não é
exaustivo repisar:
A decisão 'a quo' não acolheu a prova material, apresentada em nosso último embargos
declaratórios, que foi o DARF [Documento de Arrecadação de Receitas Federais ], onde
demonstra de maneira legal e incontestável, irretorquível, indiscutível, que recolheu o
tributo, mas, de maneira a maior, mas, não houve uma prova pericial contábil, para ficar
evidente: se havia a necessidade de ser feito o recolhimento do 'DARF' ou não. Por ser
uma 'ação indenizatória, de relação jurídica continuativa, iniciando em novembro/1980
até os anos 2.000, indexada com juros de mora e atualização monetária, respeitando,
legalmente, o ano-calendário.

Examinando-se detidamente a peça impugnatória e a decisão de piso, verifica-se
que não há menção na decisão recorrida quanto a não inclusão na base de cálculo do tributo, dos
juros de mora e da atualização monetária, de sorte que o argumento renovado em sede recursal
não pode ser apreciado nessa instância, quando não houve o enfrentamento da matéria pelo
julgador a quo.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000254/2009-17

Em relação aos DARF apresentados por ocasião dos Embargos de Declaração,
não obstante o recorrente não tê-los apresentado por ocasião do protocolo da impugnação, não
houve manifestação por parte da Delegacia de Julgamento.
Apesar de a manifestação do contribuinte após a intimação do acórdão de
impugnação não ser de conhecimento obrigatório, já que não existe previsão de cabimento de
Embargos de Declaração nos atos normativos que regulam o funcionamento das DRJ, a
autoridade julgadora optou por conhecê-los para, alfim, rejeitá-los.
Diante da opção da autoridade julgadora de primeira instância de conhecer os
Embargos de Declaração, entendo que os documentos apresentados pelo contribuinte às fls
deveriam ter sido apreciados.
Destarte, entendo que a decisão recorrida deixou de abordar ponto essencial ao
deslinde do feito. A omissão verificada consubstancia-se em cerceamento ao direito de defesa do
recorrente e macula a decisão com vício que gera a sua nulidade.
Prevê o art. 59, do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.
§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Dessa forma, os autos devem retornar à DRJ de origem para proferimento de nova
decisão, integrando-a com manifestação expressa acerca das matéria tratada na impugnação e
não analisada pela decisão de piso, bem como expressa manifestação acerca dos DARF
colacionados às fls. 152/157.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, no sentido de anular a decisão de primeira instância, para que outra seja
proferida, nos termos da fundamentação supra.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000254/2009-17

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital